Tribunal: TJBA
Processo: 8063456-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063456-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: TAIARA LIMA SILVINO TORRES Advogado(s):ROQUE DA SILVA MOTA ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ABEMACICLIBE. CÂNCER DE MAMA METASTÁTICO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 06 E 1234 DO STF. NECESSIDADE DE PARECER TÉCNICO. NOTA TÉCNICA DO NATJUS-BA FAVORÁVEL. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E INCORPORADO AO SUS (PORTARIA SCTIE/MS Nº 73/2021). PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. URGÊNCIA CARACTERIZADA PELO RISCO DE PROGRESSÃO DA DOENÇA. PRAZO DE CUMPRIMENTO MANTIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que deferiu tutela de urgência para o fornecimento do fármaco Abemaciclibe 150mg a paciente diagnosticada com carcinoma ductal invasivo de mama com metástase óssea. O ente público alega violação aos precedentes vinculantes (Temas 06 e 1234 do STF), necessidade de prévia oitiva do NATJUS e exiguidade do prazo de 48 horas para cumprimento. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento de medicação oncológica, especialmente diante da superveniência de Nota Técnica favorável do NATJUS e da incorporação do medicamento ao SUS. III. Razões de Decidir O direito à saúde é dever do Estado e de responsabilidade solidária entre os entes federados (Art. 196 da CF e Tema 793 do STF). A exigência de embasamento técnico para concessão de medicamentos foi suprida no curso do agravo pela Nota Técnica nº 16174 do NATJUS-BA, que atestou a eficácia do tratamento e a adequação para o quadro clínico da paciente. O fármaco Abemaciclibe possui registro na ANVISA e foi incorporado ao sistema público de saúde pela Portaria SCTIE/MS nº 73/2021, preenchendo os requisitos fixados pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. A gravidade da patologia (risco de morte e progressão metastática) justifica a manutenção do prazo exíguo para cumprimento, visando a preservação da vida e da dignidade da pessoa humana. IV. Dispositivo e Tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítima a determinação judicial de fornecimento de medicação para tratamento de câncer quando comprovada a necessidade por laudo médico e ratificada por nota técnica do NATJUS. 2. A incorporação do medicamento ao SUS e o registro na ANVISA reforçam a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência em demandas de saúde." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300; Portaria SCTIE/MS nº 73/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 (RE nº 855.178), Plenário; STF, Tema 1234 (RE nº 1.366.243), Plenário; STF, Tema 06 (RE nº 566.471), Plenário; TJ-BA, Apelação nº 0526529-59.2015.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 21.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8063456-93.2025.8.05.0000, em que figura como agravante ESTADO DA BAHIA, e, como agravada, TAIARA LIMA SILVINO TORRES, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão que determinou o fornecimento do medicamento Abemaciclibe 150mg, nos termos do voto da Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora